Tribunal: TJDFT
Processo: 0019956-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que, em execução de título extrajudicial, julgou prescrita a pretensão para recebimento do crédito exequendo, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC, e, por consequência, extinguiu o processo com fulcro no inc. V do art. 924 c/c art. 513, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: determinar se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, c/c. os arts. 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004.
4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, § 4o do CPC e no art. 206-A do Código Civil, segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão inicial, sendo interrompida por atos constritivos, como a penhora de ativos.
5. Execução suspensa em 26/03/2018; prazo iniciado em 26/03/2019. Término em 13/08/2022, considerando a suspensão em decorrência da Lei 14.010/2020. Ausência de constrição patrimonial no período.
6. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 568(REsp 1.340.553/RS), apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial tem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências. As pesquisas de bens realizadas no processo foram infrutíferas e não resultaram em atos constritivos eficazes, razão pela qual a inércia do exequente se caracteriza, consumando-se a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII, e art. 206-A; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44; CPC, art. 921, III, §§ 1o, 2o e 4o; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.382/2022; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF: Súmula 150; STJ: Tema 568; TJDFT: Acórdão 1979645, 0038739-82.2014.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025, DJe 27/03/2025.

(ad)